Tribunal: TJDFT
Processo: 0025932-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. FATO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AUTORES QUE ADQUIRIRAM IMÓVEIS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO À FIGURA DO CONSUMIDOR. ART. 17 DO CDC. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU POSSUIR RELAÇÃO JURÍDICA COM A UNIDADE AUTÔNOMA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que as razões do recurso de Apelação interposto pelos Autores não se confundem com o recurso manejado por sua advogada, atuando em nome próprio, pois distintas as matérias.
2 – Tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública e pode, até mesmo, ser examinada de ofício pelo Magistrado, merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Retido, suscitada sob o argumento da preclusão da matéria por não ter sido suscitada em contestação, mas em petição posterior.
3 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Agravo Retido desprovido e preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
4 – A interdição posterior de um dos portões de acesso do empreendimento não se caracteriza como vício aparente ou de fácil constatação, capaz de atrair a incidência do prazo decadencial de 90 (noventa) dias (art. 26 do Código de Defesa do Consumidor), mas como fato do produto, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
5 – Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais.
6 – Ainda que alguns Autores não possuam relação jurídica direta com as Incorporadoras Rés, por terem adquirido os imóveis de terceiros, equiparam-se aos consumidores por força do disposto no art. 17 do CDC, pois são, igualmente, vítimas do evento danoso. Por outro lado, a condenação deve ser afastada em relação a uma das Autoras, que não comprovou possuir relação jurídica com a unidade autônoma.
7 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado.
8 – O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado.
9 – O valor postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Preliminares rejeitadas.
Agravo Retido desprovido.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível da terceira Ré desprovida.
Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida.
Apelação Cível da primeira Ré parcialmente provida.
Apelação Cível dos Autores provida.